Tribunal: CARF
Processo: 10980.724473/2012-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA LILIAN SELMER DIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-12-06

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.724473/2012-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.938 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de novembro de 2023
Recorrente
CURITIBA LOCACOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2007 a 31/12/2008
SIMPLES. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE INCLUSÃO. EFEITOS.
A pessoa jurídica cujo pedido de inclusão no SIMPLES tenha sido indeferido,
estará sujeita às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
COMPETÊNCIA PARA LANÇAMENTO.
O Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil é a autoridade administrativa a
que se refere o artigo 142 do CTN como competente para constituir o crédito
tributário mediante o lançamento.
ATRIBUTOS DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. AUSÊNCIA
DE NULIDADE.
Somente após o trânsito em julgado administrativo do processo tributário fiscal
é que crédito tributário terá certeza e liquidez, com a consequente
exigibilidade, tornando passível de cobrança perante o Judiciário, em processo
de execução.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Mauricio Dalri Timm do Valle, Marcelo Freitas de Souza Costa (suplente convocado), Joao
Mauricio Vital (Presidente). Ausente o conselheiro Wesley Rocha.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.724473/2012-13
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.938 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.724473/2012-13

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 04-33.568 que
manteve o crédito tributário decorrente do lançamento de contribuição previdenciária patronal,
inclusive SAT/RAT, e a devida à outras entidades e fundos denominados terceiros, incidentes
sobre remunerações dos segurados empregados e contribuinte individuais, do período de
01/07/2007 a 31/12/2008, por ter a empresa se declarado optante pelo Simples Nacional no
período e verificado que sua opção iniciava-se em 01/01/2009.
O referido Acórdão está assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2007 a 31/12/2008
SIMPLES. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE INCLUSÃO. EFEITOS.
A pessoa jurídica cujo pedido de inclusão no SIMPLES tenha sido indeferido,
sujeitar-se-á às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas que, no caso
das contribuições sociais, seguem as mesmas regras das demais empresas, devendo
recolhê-las como tal, inexistindo previsão legal de atribuição de efeito suspensivo a
recurso contra o indeferimento do pedido de inclusão.
COMPETÊNCIA PARA LANÇAMENTO.
O Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil é a autoridade administrativa a que se
refere o artigo 142 do CTN como competente para constituir o crédito tributário
mediante o lançamento.
ATRIBUTOS DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE NULIDADE.
Somente após o trânsito em julgado administrativo do processo tributário fiscal é que os
órgãos da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional - PGFN conferirão ao crédito da
Fazenda Pública certeza e liquidez, com a consequente exigibilidade, tornando-o
passível de cobrança perante o Judiciário, em processo de execução.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O relatório do Acórdão recorrido faz uma síntese da ação fiscal:
No Relatório Fiscal Integrante dos Autos de Infração (fls 25 a 31) consta, em síntese, o
seguinte:
1. Os autos de infração constituídos se referem à contribuições sociais previdenciárias
devidas pela empresa, inclusive SAT/RAT, e às outras entidades e fundos denominados
terceiros, não recolhidas e não declaradas incidentes sobre as remunerações dos
segurados empregados e contribuintes individuais;
2. A contribuinte declarou-se indevidamente, no período de 01/07/2007 a 31/12/2008,
nas GFIPs, como optante pelo Simples Nacional, regime previsto na Lei Complementar
123/2006;
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.938 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.724473/2012-13

3. Mediante consulta ao site da RFB na internet, opção PORTAL DO SIMPLES
NACIONAL, foi verificado que o contribuinte não era optante por este regime no
período de 01/07/2007 a 31/12/2008.
4. Ao se declarar optante pelo SIMPLES, o contribuinte informou à RFB ser devedor
apenas das contribuições descontadas de seus segurados;
5. Havia pendências fiscais/tributárias e, por este motivo, não houve a migração
automática do SIMPLES FEDERAL para o SIMPLES NACIONAL, conforme se
verifica do documento “CONSULTA HISTÓRICO DA EMPRESA NO SIMPLES
NACIONAL”;
6. O termo de indeferimento do SIMPLES NACIONAL não foi impugnado pelo
contribuinte;
7. A empresa CURITIBA LOCAÇÕES é optante do SIMPLES NACIONAL somente
a partir de 01/01/2009;
8. Foi efetuada a comparação entre a multa calculada conforme regras da lei vigente à
época dos fatos geradores, e a multa prevista na MP 449/2008, posteriormente
convertida na lei 11.941/2009, e aplicada a multa mais benéfica para o contribuinte,
exceto para as competências 12/2008 e 13/2008, quando já vigente a nova lei;
9. Para as competências 08/2008 a 11/2008, nas quais resultou multa mais benéfica ao
contribuinte a penalização definida pela legislação anterior à MP 449/2008, foi aplicada
a multa, CFL 68, em razão de o contribuinte ter informado valores menores do que os
efetivamente devidos à título de contribuição previdenciária. O detalhamento do cálculo
está na planilha 02 anexa;
10. Não foram deduzidos recolhimentos, pois não constam recolhimentos feitos pelo
contribuinte através de GPS a título de contribuição patronal, 07/2007 a 13/2008;
Ainda segundo o relatório, a impugnação apresentada tempestivamente aduz:
1. A requerente não possuía nenhuma pendência fiscal à época da instituição do Simples
Nacional, mas devido a uma falha no processamento do sistema DATAPREV,
equivocadamente acabou gerando uma duplicidade das SEFIPs referente aos períodos
de 06/2003 e 08/2006;
2. Aplicando-se o princípio da verdade material, mesmo o ora requerente não
impugnando o termo de indeferimento 00.02.00.83.56 não pode ser penalizada por um
equívoco do sistema DATAPREV;
3. O Egrégio Tribunal Regional Federal da 4a Região já narrou em uma decisão o fato
de o contribuinte ser readmitido no programa fiscal após a administração ter verificado
o equívoco da exclusão;
4. Com base no princípio da verdade material, deve ser reconhecido que a requerente,
por um equívoco, foi excluída do Simples Nacional quando o mesmo foi instituído, não
podendo portanto, ser penalizada por este equívoco como pretende esta Secretaria;
5. Requer a nulidade do auto de infração, pois o Auditor Fiscal da Receita Federal do
Brasil não possui competência legal para emitir e assinar os presentes Autos de
Infração, documentos que deveriam ser assinados pelo Chefe do Órgão;
6. Este auto de infração equivale à Notificação Fiscal de Lançamento de Débito (NFLD)
da antiga Secretaria da Receita Federal Previdenciária e, nos termos exatos dados pela
redação do artigo 11 do Decreto 70.325/72, a Notificação de Lançamento será expedida
Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.938 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.724473/2012-13

pelo Órgão que administra o tributo e conterá obrigatoriamente a assinatura do chefe do
órgão;
7. O Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil não tem competência legal para emitir
e assinar os referidos documentos, quais sejam, os Autos de Infração de Obrigações
Principais, portanto, são nulos de pleno direito;
8. Os autos de infração – debcad, não se revestem dos atributos de certeza, liquidez e
exigibilidade;
9. Assim, solicita que seja julgada procedente a presente impugnação com a declaração
de nulidade dos autos de infração;
10. Seja dada baixa nas respectivas anotações constantes em nome da empresa
requerente, liberando­a do pagamento de qualquer valor;
11. Requer que sejam enviadas as intimações e notificações aos procuradores da
empresa, com escritório à rua Padre Antonio, 121, Alto da Glória, CEP 80.030-100, em
Curitiba, Paraná;
O Acórdão apreciou a impugnação e decidiu manter o crédito tributário.
O contribuinte tomou ciência do Acordão do julgamento de primeira instância em
02/10/2003. Em 29/10/2003, apresentou Recurso Voluntário alegando os mesmos motivos e
fatos da impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheira Flavia Lilian Selmer Dias, Relatora.
Admissão do Recurso
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto,
merece ser conhecido.
Mérito
O recurso limita-se a transcrever as mesmas alegações da impugnação, com
pequenos ajustes na redação, sem contudo debater os argumento apresentados pela decisão de
modo a infirmá-los, motivo pelo qual, utilizando do disposto no §3o art. 57 do Regimento Interno
do CARF, transcrevo as conclusões do Acórdão da DRJ, com as quais concordo:
A contribuinte foi cientificada pessoalmente do lançamento em 05/07/2012(fl. 3) e
impugnou em 31/07/2012 (fl. 95).
A impugnação é tempestiva nos termos do artigo 15 do Decreto 70.235/72, e preenche
os demais requisitos previstos na legislação, sendo, pois, conhecida.
EFEITOS DO ATO DE INDEFERIMENTO DE OPÇÃO PELO SIMPLES
Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.938 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.724473/2012-13

Em síntese, o interessado deseja que seja reconhecido que a causa do indeferimento de
inclusão no SIMPLES NACIONAL é um erro no processamento e que, em razão do
princípio da verdade material, seja a contribuinte reincluída no SIMPLES NACIONAL.
Cabe esclarecer que o processo que discute o indeferimento do pedido de inclusão no
SIMPLES NACIONAL não se confunde com o processo que discute os créditos
tributários lançados em razão de a contribuinte não ser optante do SIMPLES
NACIONAL.
Diz o artigo 32 da Lei Complementar 123 de 14 de dezembro de 2006:
Art. 32. As microempresas ou as empresas de pequeno porte excluídas do
Simples Nacional sujeitar-se-ão, a partir do período em que se processarem os
efeitos da exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas
jurídicas.
Da mesma que forma que na exclusão, quando o pedido de opção é indeferido, a
contribuinte fica sujeita às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
Este processo se refere ao lançamento dos créditos tributários decorrentes da não
inclusão da contribuinte no Simples Nacional.
Nesse sentido, a Súmula no 77, aprovada pelo pleno do CARF em 10/12/2012, cuja
compreensão é a mesma para o processo de indeferimento de inclusão, remata de vez o
assunto:
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório (ADE) de
exclusão do Simples não impede o lançamento dos créditos tributários devidos
em face da exclusão.
Neste processo, não se discute o pedido de inclusão retroativa no SIMPLES, mas sim,
em razão de a contribuinte não ser optante do SIMPLES NACIONAL, foi efetuado o
lançamento dos tributos devidos.
A discussão que a contribuinte deseja travar neste processo, deveria ser efetuada no
processo que trata da solicitação de inclusão no SIMPLES NACIONAL.
O pedido de reconhecimento de erro de fato é possível no processo que trata da inclusão
no SIMPLES NACIONAL e não neste processo. Aqui, não é possível alterar a situação
cadastral da empresa para incluí-la no SIMPLES NACIONAL.
Naquele processo o impugnante permaneceu inerte e o indeferimento da opção pelo
SIMPLES permanece surtindo seus efeitos.
Assim, a alegação de que houve um erro da administração e que deveria ter havido a
migração automática não cabe neste processo, mas sim, no processo de indeferimento
de opção pelo SIMPLES NACIONAL.
Cabe destacar que, em consulta aos sistemas da RFB, consta no termo de indeferimento
de opção pelo SIMPLES NACIONAL de 31/03/2008, referente à solicitação
00.02.00.83.56 de 07/01/2008, constam as seguintes situações que impedem a opção
pelo Simples Nacional:
- Débito com a Secretaria da Receita Federal do Brasil de natureza
previdenciária, cuja exigibilidade não está suspensa.
Fundamentação Legal: Lei Complementar no 123, de 14/12/2006, art. 17, inciso
V.
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.938 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.724473/2012-13

- Débito com a Secretaria da Receita Federal do Brasil de natureza não
previdenciária, cuja exigibilidade não está suspensa.
Fundamentação Legal: Lei Complementar no 123, de 14/12/2006, art. 17, inciso
V.
DA COMPETÊNCIA LEGAL DO AUDITOR-FISCAL DA RECEITA FEDERAL
A contribuinte diz que o Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil não teria
competência legal para emitir e assinar os referidos documentos, quais sejam, os Autos
de Infração de Obrigações Principais, portanto, são nulos de pleno direito. Este auto de
infração seria equivalente à Notificação Fiscal de Lançamento de Débito (NFLD) da
antiga Secretaria da Receita Federal Previdenciária e, nos termos exatos dados pela
redação do artigo 11 do Decreto 70.325/72, a Notificação de Lançamento seria expedida
pelo Órgão que administra o tributo e conteria obrigatoriamente a assinatura do chefe do
órgão.
No caso em tela, verifica-se que o lançamento foi efetuado por meio de auto de infração
e não por meio de Notificação de Lançamento.
Após a fusão da Secretaria da Receita Federal e da Secretaria da Receita Federal
previdenciária, através da lei no 11.457, de 16 de março de 2007, os procedimentos de
fiscalização previdenciária passaram a ser regidos pelo decreto 70.235/72 e, os
lançamentos de obrigação principal são formalizados por auto de infração, seguindo o
disposto no artigo 10 deste decreto, quando decorrentes de ação fiscal que conta com a
participação de AuditorFiscal da Receita Federal do Brasil.
Diz a lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, denominado Código Tributário Nacional:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo
devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da
penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
A autoridade administrativa a que o Código Tributário Nacional se refere, é o
Auditor-Fiscal da Receita Federal, conforme previsto na lei 10.593, de 6 de dezembro
de 2002:
Art. 6o São atribuições dos ocupantes do cargo de Auditor-Fiscal da Receita
Federal do Brasil: (Redação dada pela Lei no 11.457, de 2007)
I - no exercício da competência da Secretaria da Receita Federal do Brasil e em
caráter privativo: (Redação dada pela Lei no 11.457, de 2007)
a) constituir, mediante lançamento, o crédito tributário e de contribuições;
(Redação dada pela Lei no 11.457, de 2007) (Vigência)
O decreto 7.574, de 29 de setembro de 2011, eliminou quaisquer dúvidas em relação a
esta matéria:
Art. 31 . O lançamento de ofício do crédito tributário compete:
I - a Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, quando a exigência do crédito
tributário for formalizada em auto de infração (Decreto n o 70.235, de 1972,
arts. 7 o e 10; Lei n o 10.593, de 6 de dezembro de 2002, arts. 5 o e 6 o , com a
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.938 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.724473/2012-13

redação dada pela Lei n o 11.457, de 2007 , art. 9 o ); ou II ­ ao chefe da
unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil encarregado da
formalização da exigência ou ao Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil
por ele designado, mediante delegação de competência, quando a exigência do
crédito tributário for formalizada em notificação de lançamento (Decreto n o
70.235, de 1972, art. 11; Lei n o 10.593, de 2002, art. 6 o ).
Parágrafo único. O servidor que verificar a ocorrência de infração à legislação
tributária federal e não for competente para formalizar a exigência decorrente
comunicará o fato, em representação circunstanciada, a seu chefe imediato para
adoção das providências necessárias (Decreto n o 70.235, de 1972, art. 12).
Assim, não assiste razão à interessada.
DOS ATRIBUTOS DE CERTEZA E LIQUIDEZ
O interessado alega, em síntese, que os autos de infração não se revestem dos atributos
de certeza, liquidez e exigibilidade.
Diz o Código Tributário Nacional:
Art. 204. A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez
e tem o efeito de prova pré-constituída.
Somente após o devido processo legal, ou seja, ocorrido o trânsito em julgado
administrativo do processo tributário fiscal, é que os órgãos da PGFN conferirão ao
crédito da Fazenda Pública certeza e liquidez, tornando-o passível de cobrança perante o
Judiciário, em processo de execução.
Quanto à exigibilidade do crédito tributário, o artigo 151 do CTN prevê que as
reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário
administrativo, suspendem a exigibilidade do crédito tributário. Porém, tal situação não
tem o condão de tornar nulo o lançamento.
Assim, a alegação da contribuinte de que não há certeza, liquidez e exigibilidade do
crédito tributário, neste momento processual, em nada afeta o lançamento.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias

Fl. 174
DF CARF MF
Original